Tribunal: TJDFT
Processo: 0744061-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-23

Ementa:
Em atenção aos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte agravante para se manifestar, em 5 (cinco) dias, sobre a preliminar suscitada nas contrarrazões (ID 65565895 pág. 1 - Cap I do recurso). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora